Tribunal: TJPA
Processo: 0010168-81.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010168-81.2017.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, ESTADO DO PARÁ, DARCI JOSE LERMEN, FRANCISCO CORDEIRO LEITE SEGUNDO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DE RECURSO PARADIGMA E, QUANTO AO REQUERIMENTO FORMULADO PELA PARTE. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão que deu negou provimento à Remessa e à Apelação interposta pelo Município de Parauapebas, mantendo a sentença recorrida.

2. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3. A alegação de omissão no Acórdão impugnado, no que tange a interpretação dada ao Tema nº 793 do STF, que sequer foi mencionado no recurso, não se sustenta. Manifesta tentativa de revisão de mérito, acerca da solidariedade dos entes federados em matéria de saúde, tendo a Turma Julgadora se posicionado expressamente quanto da questão.

4. Inexistência de omissão no Acórdão.
Embargos manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. Embargos conhecidos e rejeitados
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora apelante em face de
LUNA & CIA LTDA
, tendo o decisum atacado declarado a prescrição intercorrente e em consequência julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em breve síntese da exordial (id. 277320), o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em desfavor do ora apelado, pleiteando a quantia descrita na Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial.

Em 04/07/2007, foi proferido despacho de citação (id.2773921), o qual foi cumprido por Oficial de Justiça em 06/08/2007, contudo, infrutífero, consoante Certidão de num. 2773921- Pág. 4, informando que no endereço informado funciona uma loja de artigos de R$ 1,25.

Em 18/04/2009, em correição, o juízo determinou a renovação da diligência no mesmo endereço na pessoa dos sócios e conforme certidão (num nº 2773921- Pág 8), no dia 10/09/2008, o oficial de justiça citou a empresa executada na pessoa dos sócios informados no mandado. Na certidão Id nº 2773921-Pág 9, de 18/09/2008, informou o Oficial, que deixou de proceder a penhora por não ter localizado bens passíveis do ato em nome dos sócios.

Vista à Procuradoria, em 22/01/2010.

Em 02/02/2010, o Estado do Pará peticionou requerendo o bloqueio de qualquer numerário em conta em nome da executada, via sistema BACENJUD. (Id nº 2773922)

Deferido o pedido de bloqueio on-line, em 06/04/2010.

Determinada a intimação do exequente para conhecimento do extrato de consulta do BACENJUD, em 25/02/2011.

Vista à PGE em 16/09/2011.

Em 21/10/2011, a Fazenda Pública requereu a indisponibilidade de bens imóveis possivelmente existente em nome do executado. (Id nº 2773922)

Em 10/12/2014 o pedido foi indeferido, sendo determinada a intimação da exequente para que se manifeste no prazo de 30 dias. (Id nº 2773922 – Pág 24)

Vistas para a Fazenda Pública em 13/08/2015. (Id nº 2773922)

Em 20//04/2016, o Estado do Pará requereu a penhora sobre o faturamento mensal da empresa devedora no montante de 20% ou outro que coadune ao caso. Também, requereu que seja nomeado depositário para atuar no feito, preferencialmente o responsável legal da executada.

Em 19/01/2017, o juízo indeferiu o pedido e decidiu suspender a execução fiscal pelo prazo de 1 ano, sendo determinado vista a Fazenda Pública. (Id nº 2773922 – Pág 29.)

Em 17/12/2018, o Estado do Pará peticionou requerendo o bloqueio online de veículos, via sistema Renajud, bem como, a negativação do nome da executada, via sistema SERASAJUD (Id nº 2773922- Pág. 31), pedido este que foi deferido, conforme decisão Id nº 2773922 – Pág. 35).

Resolvendo a lide, em sentença datada de 18/06/2019, o D. Juízo de 1º grau extinguiu o feito, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário. (Id nº 2773923 – Pág 1)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica, afirmando que o juízo proferiu sentença genérica apenas afirmando que desde junho de 2013 já teria iniciado a contagem do prazo prescricional.

Afirma a ausência dos elementos essenciais da sentença, pois o juízo ignorou as individualidades de cada processo.

Salienta que o crédito originário é de dívida não tributária, na qual o executado foi condenado ao ressarcimento de valores, sendo considerada imprescritível, por se tratar de ressarcimento aos cofres públicos por improbidade administrativa.

Alega a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme orientação jurisprudencial contida no Resp 1.340.553-RS, no qual a sentença se fundamentou.

Por fim, afirma a não ocorrência da prescrição intercorrente, pois após despacho citatório ocorrido em 04/07/2007, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único do CTN. Por não ter sido encontrado bens para penhora, o MM. Juizo, declarou suspensa a execução, em 19/01/2017, logo não poderia ter sido decretada a prescrição intercorrente, se não havia transcorrido o prazo de 01 ano + 05 anos.

Outrossim, alega que havia determinação judicial de expedição de ofício ao DENATRAN, porém sem explicação essa determinação judicial não foi atendida, sobrevindo sentença extinguindo a ação.

Afirma por fim, a aplicação do TEMA 179 ao caso, pois não contatada inércia por parte do exequente, mas a demora para pratica dos atos privativos do julgador.

Pugnou pelo integral provimento do presente recurso, com o reconhecimento da não incidência da prescrição intercorrente, para restabelecer a plena validade e exigibilidade do crédito tributário.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais, eis que sequer houve a citação do executado.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão é omisso por ter conferido interpretação distinta ao precedente do STF que firmou entendimento de que caberá ao Poder Judiciário a definição e direcionamento da responsabilidade primária nas obrigações de fazer em matéria de saúde (Tema nº 793).

Analisando os autos, verifica-se que não houve omissão no Acórdão quanto a interpretação dada ao já mencionado precedente, pois, além de não ser questão suscetível de discursão em sede de embargos de declaração, esta relatora se posicionou acerca do tema da solidariedade dos entes federados, conforme preceitua a Constituição Federal. Os embargos apenas representam o inconformismo do Ente Estadual com decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Ademais, importante salientar que o Estado do Pará não recorreu da sentença, portanto, a análise do Acórdão se deu com base na matéria devolvida no recurso de apelação do Município de Parauapebas e pela remessa necessária, no qual não há menção ao TEMA 793, não havendo obrigação de menção específica.

Destarte, necessário destacar o que ficou consignado no acórdão, quanto ao ponto objeto dos embargos, senão vejamos:

“(...) Como se sabe, a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamentos médicos aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

Há legitimação concorrente, portanto, na hipótese, entre o Estado do Pará, os Municípios e a União em prover as condições necessárias ao pleno exercício da saúde, bem como ao fornecimento de medicamento.

Portanto, não pode a alegação do Município de que não é o responsável pelo fornecimento dos medicamentos, vez que responde solidariamente pelo fornecimento de medicamentos/tratamentos médicos aos necessitados.

Nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 632.723 - PR (2014/0333130-8) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURITIBA PROCURADOR: ELISE FAGUNDES T M DO AMARAL E OUTRO (S) AGRAVADO: VITOR OSVALDO DOS SANTOS ADVOGADO: PAULA ROBERTA PIRES E OUTRO (S) INTERES: FRANCINE ORQUEM DOS SANTOS INTERES: FÁBIO VIGNOTTO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo, interposto pelo Município de Curitiba, em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: "EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO.PACIENTE ACOMETIDO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1). PLEITO DE FORNECIMENTO DE BOMBA PARADIGMA 722 COM SENSOR DE GLICEMIA E INSUMOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ E DO MUNICÍPIO DE CURITIBA E NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AFASTADA. MEDICAÇÃO E INSUMOS NÃO CONSTANTES DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. FATO QUE NÃO JUSTIFICA A RECUSA AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO E DOS INSUMOS POSTULADOS.INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. DEVER EM FORNECER A MEDICAÇÃO PRETENDIDA.DIREITO DO PACIENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. APELOS (1) E (2) CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO. Necessário reconhecimento do reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o ente estatal. O art. 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. Tendo em vista que o Sistema Único de Saúde (S.U.S.) é financiado por recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cada um destes entes, como unidades federativas, tem o dever de prestar assistência à saúde de forma integral. O fato da medicação e dos insumos

postulados não constarem da lista editada pelo Ministério da Saúde ou não constarem nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas da referida entidade, não deve implicar em restrição ao seu fornecimento, pois tais protocolos clínicos, sendo normas de inferior hierarquia, não podem prevalecer em relação ao direito constitucional à saúde e à vida. A ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do remédio e dos insumos, posto que uma vez que existe o dever do Estado, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico. Não há que se falar em violação ao Princípio da Reserva do Possível, vez que não se deve discutir matéria orçamentária quando a própria Constituição Federal prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde. A concessão do medicamento e dos insumos não implica em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois, como resulta evidenciado, a vida é direito subjetivo indisponível (indispensável), devendo prevalecer em qualquer situação. [...] (STJ - AREsp: 632723 PR 2014/0333130-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 04/03/2015) (grifei)

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MENOR NECESSITADO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO. PRELIMINAR REJEITADA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM FORNECER MEDICAMENTO A SEUS MUNÍCIPES. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. INJUSTIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA À UNANIMIDADE. 1- A decisão apelada ratificou a liminar anteriormente concedida nos termos do pedido inicial, para fornecer medicamentos a menor enferma. Como prelecionam os artigos. 6º e 196 da CF, consubstanciando o direito à saúde, vê-se a necessidade do Município dar cumprimento à direito inalienável e indispensável como pleiteado na exordial. 2- A obrigação de assegurar o direito à saúde é solidária. Forte é o posicionamento no sentido de que a CF/1988, erige a saúde como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federados no polo passivo da demanda. 4- Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimentos de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00046763220098140006 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 18/11/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/11/2016) (grifei) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ESTADO E MUNICÍPIO. SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. - O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. Recurso Extraordinário n.º 855178/RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, REPERCUSSÃO GERAL. – Não cabe o direcionamento da condenação a apenas um dos entes estatais em ação promovida pelo simples cidadão. Eventual ação regressiva deve ser ajuizada em autos apartados. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO PARTICULAR. REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL. - Valor nominal dos honorários advocatícios reduzido para melhor adequação, observados os parâmetros normalmente utilizados por esta Câmara em ações análogas. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70074946492 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 26/10/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2017) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO - JUIZADOSESPECIAIS - DIREITO À SAÚDE ARTIGOS 6º, 23, II E 196, DA CF/88 - PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA E TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR NÃO ESPECIFICADO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL COMPULSÓRIO - MEDICAMENTO HALDOL - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS - PRESENÇA. - Em observância ao artigo 6º, inciso II, do artigo 23, e artigo 196, todos da CF/88, compete aos entes públicos prestar o atendimento à saúde, na forma em que o paciente demandar, desde que existam nos autos elementos que demonstrem a necessidade do tratamento. - Presentes os requisitos do artigo 300, do CPC/15, deve ser mantida a decisão que deferiu tutela provisória de urgência antecipada para determinar o fornecimento de medicamento, pleiteado em favor do cidadão. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO - OBSERVÂNCIA DA OPÇÃO DA POLÍTICA BRASILEIRA DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO PSIQUIÁTRICA - MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO. 1- O Brasil optou pela política de desinstitucionalização psiquiátrica, de modo que as medidas de internação compulsória somente devem ser deferidas em caráter excepcionalíssimo, sobretudo quando houver esgotamento das demais medidas de proteção. (TJ-MG - AI: 10042170042404001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 10/04/0018, Data de Publicação: 17/04/2018)

(...)”

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso do Município de Parauapebas.

Portanto, ante à evidente pretensão de rediscutir o julgado, creio ser importante registrar: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso
.

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios

elencados

no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 29 de setembro de 2020

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 06/10/2020